Tribunal: TJSP
Processo: 1024172-14.2017.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Decisão embargada que enfrentou de maneira suficiente a controvérsia apresentada. Recorrente que busca a reforma do julgado por via imprópria. Pretensão nitidamente infringente. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000599882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1024172-14.2017.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado BRUNO
HENRIQUE MARTINS CRISPIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALDEMAR SILVA E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1024172-14.2017.8.26.0577/50000 - Voto no 17222
2
VOTO No 17222
Embargos de Declaração: 1024172-14.2017.8.26.0577/50000
Origem: 6a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Embargado: Bruno Henrique Martins Crispim
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de obscuridade,
omissão, contradição ou erro material. Decisão embargada que
enfrentou de maneira suficiente a controvérsia apresentada.
Recorrente que busca a reforma do julgado por via imprópria.
Pretensão nitidamente infringente. Embargos de declaração
rejeitados.
Vistos, etc.
Adotado o relatório do V. Acórdão de fls. 264/269, que deu
provimento ao recurso do autor para reformar a sentença e conceder-lhe o benefício de
auxílio-acidente, acrescenta-se que, inconformada, a autarquia opôs embargos de
declaração, ao fundamento de que o julgado é contraditório, além de buscar o
prequestionamento.
Sustenta, ainda, que o perito atestou expressamente a
existência de uma incapacidade laboral parcial e temporária por um ano, de forma que
não cabia a concessão de auxílio-acidente; no entanto o V. Aresto embargado, em clara
contradição, determinou a sua concessão. Entende que o juiz não está adstrito ao laudo,
mas não é prudente decidir de forma totalmente contrária à prova produzida nos autos,
visto se tratar de profissional com conhecimento técnico. Pugna pelo provimento do
recurso.
Intimado, o obreiro apresentou resposta, pugnando pela
manutenção integral do julgado (fls. 11/12).
Relatados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1024172-14.2017.8.26.0577/50000 - Voto no 17222
3
Nos termos do artigo 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, a oposição de embargos de declaração tem validade para se apontar, na decisão
embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No presente caso, não se evidenciam quaisquer dos vícios
que admitiriam a interposição do presente recurso.
Ressalta-se que a decisão embargada já trouxe em seu bojo
todas as razões pelas quais entendeu que era o caso de procedência da ação, o que se fez
de forma fundamentada, em total conformidade com o Código de Processo Civil, mais
especificamente com seus artigos 371 e 479. In verbis:
Como se sabe, para a concessão do benefício
acidentário não basta tão somente a ocorrência de lesão; é
imprescindível que se estabeleça a relação causal entre a
patologia e a atividade desempenhada (ou acidente típico), e a
efetiva incapacidade laborativa daquela resultante.
No caso em tela, embora o perito entenda pela
possibilidade de cura, o autor já foi submetido a procedimento
cirúrgico. Outrossim, conforme o entendimento jurisprudencial
sólido do STJ, não se perfaz necessária lesão de natureza grave
para que seja devida a concessão do benefício, nem tampouco
sua irreversibilidade, de tal modo que, de fato, é de se reconhecer
a procedência do pedido1.
Registra-se ademais, que o Decreto 3.048/1999 traz
expressa previsão, no inciso II, do artigo 104, no sentido de que o
maior esforço para o desenvolvimento da mesma atividade
laborativa enseja a concessão do auxílio-acidente, entendimento
este já manifestado pelo STJ em sede de Recurso Especial
repetitivo2.
Quanto
ao
nexo
causal,
houve
concessão
administrativa de auxílio-doença na modalidade acidentária (fls.
210), circunstância indicativa não apenas da ocorrência do
infortúnio como de seu reconhecimento pelo próprio INSS.
Destarte, entende-se por preenchidos os requisitos
necessários à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo
86, caput, da Lei de Benefícios da Previdência Social (fls. 267).
Como se vê, o V. Acórdão enfrentou todos os pontos de
interesse, não havendo que se falar em contradição, omissão, obscuridade ou afronta à
legislação aplicável.
Dessa forma, as questões levantadas pela autarquia em seus
embargos visam apenas à rediscussão do que restou decidido, resumindo-se a mero
inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.
1 V.g.: REsp 1112886/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, julgado em 25/11/2009 e publicado em 12/02/2010 e;
REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO LIMONGI, 3a Seção, julgado em 25/08/2010 e publicado no DJe em 08/09/2010.
2 V.g.: REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO LIMONGI, 3a Seção, julgado em 25/08/2010 e publicado no DJe em 08/09/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1024172-14.2017.8.26.0577/50000 - Voto no 17222
4
Por outro lado, destaca-se que não cabem embargos de
declaração opostos com intuito apenas de provocar prequestionamento, sem a evidência
de vícios de fundamentação que maculem a decisão embargada.
Ressalte-se que essa C. Câmara não é órgão de consulta,
bem como o julgador não está obrigado a examinar, um a um, todos os pontos e
legislação invocados pelas partes, quando a solução da lide não passe necessariamente
por seu exame, o que não se confunde com omissão ou obscuridade do julgado, bastando
que a decisão proferida esteja devidamente fundamentada.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art.489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o
presente
mandamus
e
a
ação
ordinária
n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as
ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com
a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF,
Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA
TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe
15/06/2016) (grifou-se)
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores
dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas sim
alterar o entendimento expresso no julgado por via inadequada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1024172-14.2017.8.26.0577/50000 - Voto no 17222
5
Posto isso, REJEITAM-SE os embargos de declaração.

Nuncio Theophilo Neto

Relator